Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-26.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-26.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIDILENE DE OLIVEIRA - CPF: 568.445.811-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

CLEIDILENE DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DA REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO MEDIANTE EMENDA À INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo consignado do setor público. Ação ajuizada contra devedora já falecida antes da propositura da demanda. Ausência de citação válida. Extinção decretada pelo juízo de origem ao fundamento de ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à constituição válida da relação processual. Apelante sustenta a possibilidade de regularização do polo passivo mediante emenda à inicial antes da citação, com inclusão do espólio ou dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação monitória contra pessoa falecida antes da propositura da demanda configura vício insanável, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se se trata de defeito sanável mediante emenda à inicial antes da citação válida, com inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual, mas o ajuizamento da ação contra pessoa falecida antes da citação não torna o processo inexistente, configurando vício sanável.

O CPC autoriza a emenda à inicial para correção do polo passivo antes da citação, sem necessidade de consentimento da parte contrária, nos termos do artigo 329, inciso I.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regularização do polo passivo quando o óbito do réu antecede a propositura da ação, desde que a correção ocorra antes da citação válida.

No caso, não houve citação válida da parte requerida, porquanto a tentativa de citação restou infrutífera por ausência de localização no endereço informado.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do vício, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida aplicou incorretamente a legislação processual ao reconhecer a impossibilidade de regularização do polo passivo antes da citação, deixando de distinguir adequadamente entre vício insanável e defeito corrigível mediante emenda à inicial, em dissonância com a jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de execução contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial antes da citação, sendo válida a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.”

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 70, 110, 329, I, e 485, IV e VI; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.177.014/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025; TJMT, N.U 1000988-93.2025.8.11.0018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, DJE 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação monitória de número 1000368-26.2025.8.11.0004, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, tendo como apelada CLEIDILENE DE OLIVEIRA.

A causa de pedir originária consiste em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário
471.171.447
referente a empréstimo consignado do setor público com refinanciamento, celebrado em 25 de novembro de 2022, no valor de R$ 51.493,58, com primeira parcela vencendo em 06 de janeiro de 2023 e última em 07 de dezembro de 2032
.

A sentença recorrida julgou extinta a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte requerida faleceu em 2023, anteriormente ao ajuizamento da demanda ocorrido em janeiro de 2025, configurando ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à constituição válida da relação processual
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
CLEIDILENE DE OLIVEIRA
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 65.077,32 (sessenta e cinco mil, setenta e sete reais e trinta e dois centavos), decorrente de inadimplemento contratual.

A parte autora alega que, em 25/11/2022, a requerida celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado (Setor Público – Refinanciamento), no valor de R$ 51.493,58 (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento da primeira parcela em 06/01/2023 e da última em 07/12/2032, conforme documentos anexos à inicial.

Sustenta que a requerida deixou de adimplir as obrigações assumidas no referido contrato, resultando na constituição de dívida atualizada no valor indicado, apurada com base nas cláusulas contratuais pactuadas. A parte autora afirma que não obteve êxito nas tratativas extrajudiciais para solução do débito, razão pela qual propôs a presente demanda.

Alega que a requerida deixou de adimplir as obrigações assumidas no referido contrato, acumulando dívida atualizada no valor indicado na inicial. Diante da inadimplência e da ausência de êxito em tratativas extrajudiciais, propôs a presente demanda.

Recebida a petição inicial, foi determinada a citação da parte ré, a qual restou infrutífera, por ausência de localização no endereço informado.

Diante disso, a parte autora requereu diligência de busca de endereço.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Realizada consulta ao sistema SNIPER (anexo) revelou que a parte ré faleceu em 2023, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, o que configura vício insanável quanto à regularidade da relação processual, por ausência de pressuposto subjetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida não permite o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos herdeiros, impondo-se, nesses casos, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do REsp 1.722.159/DF, relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.

1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em:

05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento.

3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.722.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 6/2/2020 - sem destaque no original).

No caso em análise, restando incontroverso que o falecimento da parte ré ocorreu
antes do ajuizamento da ação
, conclui-se pela ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à constituição válida da relação processual, qual seja, a capacidade da parte demandada.

Conforme assentado no julgado supracitado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pessoa física apta a integrar validamente o polo passivo impede o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, o que torna
inviável qualquer redirecionamento posterior aos herdeiros ou ao espólio
, impondo-se, portanto, a
extinção do feito sem resolução do mérito
.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora. Sem honorários.

Advirto
as partes de que a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Remetam-se
os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Havendo recurso,
adote
as providências.

I.C.

Em suas razões recursais
(ID.
339046354
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Possibilidade de regularização do polo passivo mediante emenda da inicial antes da citação válida

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito em face do espólio da parte adversa, com fundamento no princípio da primazia do julgamento de mérito e na possibilidade de emenda da inicial antes da citação, independentemente da concordância da parte adversa, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (44669924) - Prioridade: Normal - ID do documento (213060392)
– PJE 1º Grau)
e foi regularmente preparado, conforme
ID.
340059354
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
, considerando a não
angularização
do feito na origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

CLEIDILENE DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de
Cleidilene
de Oliveira, ao fundamento de que a requerida faleceu em 28 de agosto de 2023, anteriormente ao ajuizamento da demanda ocorrido em 13 de janeiro de 2025, configurando ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à constituição válida da relação processual.

A instituição financeira apelante sustenta que o falecimento da parte requerida antes do ajuizamento da ação não configura vício insanável, mas sim defeito sanável mediante emenda à inicial antes da citação válida.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio ou dos herdeiros, independentemente de o óbito ter ocorrido antes da propositura da demanda, desde que a correção ocorra antes da citação.

Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e a aplicação do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite a emenda da inicial antes da citação, independentemente da concordância da parte adversa.

Subsidiariamente, requer que, em caso de não provimento do recurso, não sejam arbitrados honorários recursais, ante a ausência de fixação de honorários na sentença de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Possibilidade de regularização do polo passivo mediante emenda da inicial antes da citação válida

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da ação monitória direcionada contra
Cleidilene
de Oliveira, considerando que a requerida faleceu antes do ajuizamento da demanda, e à possibilidade de regularização do polo passivo mediante emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.

O artigo 70 do Código de Processo Civil estabelece que "toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo", sendo que a capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência válida e regular do processo, conforme dispõe o artigo 485, IV, do CPC.

No caso concreto, restou incontroverso que
Cleidilene
de Oliveira faleceu em 28 de agosto de 2023, conforme consulta ao sistema SNIPER anexada aos autos
(ID.
339046350
)
, enquanto a ação monitória foi ajuizada apenas em 13 de janeiro de 2025
(ID.
339045873
)
, sendo que tal circunstância temporal é objetivamente demonstrada pela documentação constante dos autos e não foi contestada por qualquer das partes.

A questão central reside em determinar se o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável que impede a regularização processual ou se constitui mera ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial.

O ordenamento jurídico processual estabelece distinção fundamental entre as hipóteses de falecimento anterior e posterior à citação válida.

Quando o óbito ocorre no curso do processo, após citação válida, opera-se a sucessão processual nos termos do artigo 110 do CPC, enquanto quando o falecimento antecede o ajuizamento da ação, não há relação jurídica processual validamente constituída com o de cujus, porém trata-se de medida sanável mediante emenda à inicial.

O artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao autor "aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação do réu", sem necessidade de consentimento da parte contrária, sendo que esta prerrogativa visa assegurar a correção de vícios processuais identificados antes da estabilização da demanda pelo ato citatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser possível a emenda à inicial para regularização do polo passivo em razão do falecimento do réu antes da distribuição da ação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO.
PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018). Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. SÚMULA 568/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução. 2.A jurisprudência do STJ é no sentido de que: se uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Precedentes. 3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.177.014/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

No presente caso, a análise do histórico processual revela que não houve citação válida da parte requerida, porquanto a tentativa de citação restou infrutífera por ausência de localização no endereço informado, conforme se extrai da narrativa da sentença recorrida.

Diante da impossibilidade de citação e da posterior constatação do óbito mediante consulta ao sistema SNIPER, o juízo de origem decretou a extinção imediata do feito, sem oportunizar à parte autora a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial.

A decisão do juízo de origem,
data
venia
, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o vício de legitimidade passiva originária, quando identificado antes da citação válida, não configura nulidade
insanável, mas sim defeito corrigível mediante emenda à inicial, em observância ao artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a distribuição de
processo
em face de pessoa falecida, o processo não se torna inexistente, mas apenas padece de defeito corrigível que, uma vez sanado mediante a inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo, permite o regular prosseguimento da demanda.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do vício, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, que determina que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INFORMAÇÃO POSTERIOR PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor falecido anteriormente à propositura da demanda. A autora, ao tomar conhecimento do óbito, requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, antes mesmo da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida sem prévia intimação da parte exequente para regularizar o polo passivo da demanda, em violação ao contraditório; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a substituição do devedor falecido pelo espólio, quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação, mas informado pela autora antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo a quo deixou de intimar a parte autora para manifestação sobre o vício identificado, proferindo decisão surpresa, sem assegurar o contraditório. O art. 329, I, do CPC permite ao autor emendar a petição inicial antes da citação, inclusive para alterar a parte demandada. Tendo a autora informado o falecimento e requerido a substituição do polo passivo antes da citação, é plenamente cabível a regularização da demanda. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, quando ausente má-fé e não havendo citação, é possível substituir o réu falecido por seu espólio, para preservar o julgamento do mérito e respeitar o princípio da primazia da resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (N.U 1000988-93.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

A tese de nulidade absoluta não prospera, porquanto a ausência de citação válida permite a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial, em estrita
observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando processo inexistente ou vício insanável.

A sentença recorrida aplicou incorretamente a legislação processual ao reconhecer a impossibilidade de regularização do polo passivo antes da citação, deixando de distinguir adequadamente entre vício insanável e defeito corrigível mediante emenda à inicial, em dissonância com a jurisprudência superior.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio de
Cleidilene
de Oliveira ou de seus herdeiros, assegurando-se o regular prosseguimento da ação monitória.

Resolvida a questão principal, fica prejudicado o argumento subsidiário relativo à inaplicabilidade de honorários advocatícios recursais, porquanto o recurso foi provido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, prosseguindo-se regularmente a ação monitória.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026